Tribunal: TJPA
Processo: 0041768-84.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041768-84.2015.8.14.0301

APELANTE: TAINA GUIMARAES BARROS

APELADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO SPE LTDA, IMPAR EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0041768-84.2015.8.14.0301

APELANTE: TAINA GUIMARAES BARROS

Advogado do(a) APELANTE: HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL - PA15610-A

APELADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO SPE LTDA, IMPAR EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
Advogados do(a) APELADO: LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA - PA14618-A, JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR - PA18726-A

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda. alegando ausência de responsabilidade civil para pagamento de indenização por lucros cessantes e impossibilidade de indenização por danos morais, buscando a modificação da decisão anterior. A parte embargada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado padece de omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, que justifique a acolhida dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função específica, limitada a corrigir omissões, obscuridades ou contradições. Não se prestam à reanálise de questões já decididas, nem ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4.

No caso, as questões relativas à responsabilidade civil e ao pagamento de indenizações por lucros cessantes e danos morais foram devidamente apreciadas e fundamentadas no acórdão recorrido, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique o manejo dos embargos.

5.

A pretensão da embargante visa apenas rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível por meio dos embargos de declaração, sendo incabível o reexame das questões sob essa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e não se prestam ao reexame de matérias já decididas.
2. A pretensão de rediscutir a responsabilidade civil e o cabimento de indenizações por lucros cessantes e danos morais, já apreciadas no acórdão, não é admissível em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 1.022 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda. (ID 20274732), no qual requereu a modificação da decisão de ID 20049202.

Em resumo, arguiu a inexistência de responsabilidade civil no tocante ao pagamento de indenização relativa aos lucros cessantes e a impossibilidade de indenização por danos morais.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões em petição de ID 2072286º rechaçando os argumentos da embargante e requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Resta evidente que não merece acolhimento a pretensão da embargante, pois todos os assuntos apontados como ensejadores da interposição dos presentes embargos foram analisados na decisão, não havendo que se falar em contradição ou tampouco omissão dos assuntos em discussão.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
face à ausência de contradição no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024